Tribunal: TJPA
Processo: 0003919-93.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003919-93.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO SARAIVA CHAVES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FRANCISCO SARAIVA CHAVES NETO contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, em razão da realização de disparos de arma de fogo em via pública após discussão com vizinho, ocasião em que um dos projéteis ricocheteou no asfalto e atingiu terceiro na panturrilha. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da legítima defesa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Análise Técnica de Imagens e pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade, que confirmou o funcionamento e a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada.

Os depoimentos testemunhais convergem em demonstrar que o recorrente, após discussão com a vítima, sacou arma de fogo e efetuou disparos em via pública, sendo contido por populares que tentavam desarmá-lo.

As imagens periciadas evidenciam clarões compatíveis com disparos de arma de fogo e corroboram a dinâmica narrada pelas testemunhas, reforçando a autoria delitiva.

A tese absolutória por insuficiência de provas não prospera diante do conjunto harmônico de provas testemunhais, técnicas e periciais produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A legítima defesa exige reação moderada e proporcional à agressão injusta, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal.

O recorrente agiu de forma desproporcional ao utilizar arma de fogo e efetuar três disparos em via pública contra pessoa desarmada, colocando em risco a integridade física de terceiros presentes no local.

As provas dos autos demonstram que o recorrente iniciou a escalada do conflito ao avançar contra a vítima portando arma de fogo, circunstância incompatível com o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A manutenção da condenação inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O conjunto probatório formado por provas testemunhais, periciais e análise técnica de imagens é suficiente para sustentar condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública.

Não se configura legítima defesa quando o agente utiliza arma de fogo de forma desproporcional para reagir a agressão praticada por pessoa desarmada.

A utilização de arma de fogo em via pública, com realização de disparos em contexto de conflito interpessoal, afasta a incidência da excludente prevista no art. 25 do Código Penal.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 44, I. CPP, art. 386, VII. Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, APR nº 5751863-38.2022.8.09.0011, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, 3ª Câmara Criminal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FRANCISCO SARAIVA CHAVES NETO (
ADVOGADO: Fernando Flávio Lopes Silva OAB/PA. 5041),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a reprimenda suspensa (sursis) por 2 (dois) anos, devendo o réu realizar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na instituição e dentro das condições a serem estabelecidas pela Vara de Execução Penal, pela prática do crime previsto no artigo 15, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência probatória nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, e alternativa sustentou o pleito absolutório com supedâneo na legítima defesa, tendo em vista que o recorrente apenas teria repelido a injusta provocação da vítima. Por fim, pleiteou a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

“(...)Segundo restou apurado, no dia 01/01/2020, por volta de 1h30min, na Travessa Manoel Evaristo, n° 56, entre Avenida 14 de Março e Curuçá, o denunciado, após uma discussão travada com YURI MONTEIRO DOS SANTOS, efetuou três disparos de arma de fogo em via pública, sendo que o último disparo ricocheteou no asfalto e atingiu a panturrilha direita da vítima, RENATO SIDNEY SOUSA SILVA. Narram os autos que no dia, hora e local acima descritos, o denunciado iniciou uma discussão com YURI MONTEIROS DOS SANTOS pelo fato de o cachorro deste ter defecado na calçada da casa de FRANCISCO. Em decorrência disso, após xingamentos proferidos pelo denunciado, YURI desferiu um soco em seu rosto, ocasião em que a testemunha FABIO HELDER COSTA MOTA percebeu que o denunciado sacou uma arma de fogo, aproximou-se dele e tentou contê-lo, porém, não obteve êxito, pois, o denunciado FRANCISCO efetuou dois disparos de arma de fogo em plena via pública. Consta dos autos que após o denunciado ter efetuado disparos com a arma de fogo, vizinhos tentaram imobilizá-lo, inclusive, como a testemunha MANOEL GARCIA DOS SANTOS, temendo pela segurança de seu neto, atirou um objeto na direção dele, que o atingiu na cabeça. No calor dos acontecimentos, para tentar desarmar o denunciado, a vítima, RENATO SIDNEY SOUSA SILVA, como dito linhas atrás, aproximou-se dele, ocasião em que FRANCISCO, de forma imprudente, efetuou o terceiro disparo em direção ao asfalto, o projétil ricocheteou e atingiu a panturrilha direita de RENATO. Logo após o episódio, RENATO conseguiu retirar a arma de fogo das mãos do denunciado e manteve a posse do armamento até a chegada da guarnição da polícia militar para quem entregou a pistola. Sheyla Mota, esposa de Renato acompanhou todo o desenrolar do ocorrido. O policial militar, IRAN FERREIRA DE OLIVEIRA, informou que no dia, hora e local acima mencionados realizava ronda ostensiva, juntamente com o CB/PM FÁBIO e SD/PM PASTANA, instante em que foram acionados, via CIOP, e informados que o denunciado FRANCISCO SARAIVA, policial civil, após uma discussão com YURI MONTEIROS DOS SANTOS, efetuou três disparos de arma de fogo em via pública, sendo que a vítima, RENATO DISNEY SOUSA SILVA foi atingida pelo último disparo realizado. Além do mais, RENATO foi quem conseguiu desarmar o denunciado e ficou de posse da arma de fogo [PISTOLA CALIBRI 40, MARCA TAURUS, MODELO 24/7 POLICE, PATRIMÔNIO PC/PA, n° SXI19420, com um carregador com 11 munições] até a chegada dos policiais. Perante a autoridade policial, o denunciado negou que tenha efetuado disparo com a arma de fogo. Portanto, não confessou a autoria do delito. Destarte, a autoria e a materialidade dos crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento da vítima, depoimento das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão [fl. 08], pela Perícia de Lesão Corporal [fl. 35], pela Perícia de Mecanismo e Potencialidade [fl. 86] e demais elementos de informação presentes no inquérito. (...)”

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa técnica asseverou a tese absolutória por insuficiência probatória nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Todavia, sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 21764792 - Pág. 01/02), pela Análise Técnica de Imagens nº 19/2020 (21764802 - Pág. 06/07) e Perícia de Mecanismo e Potencialidade (Laudo nº 2020.01.000126-BAL – ID 21764811 - Pág. 3
)
, que descreveu: “(...)A arma de fogo periciada apresentava vestígios de ter efetuado tiros anteriores ao exame, porém não se pode precisar a recentidade dos mesmos. No momento da perícia, a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade. (...)”.

Na espécie, a testemunha FÁTIMA DE JESUS GOMES CABRAL narrou:

QUE, se encontrava no interior de sua residência, quando ouviu um disparo de arma de fogo. Ato contínuo, dirigiu-se à frente de sua residência, instante em que visualizou o acusado segurando uma arma de fogo, e um dos vizinhos tentando impedi-lo de efetuar novo disparo. Assustada, a testemunha recolheu-se, por isso não presenciou o momento em que o acusado travou luta corporal com YURI MONTEIRO DA SILVA.

A testemunha FABIO HELDER COSTA MOTA narrou:

Que, presenciou o momento em que o acusado, com visíveis sinais de embriaguez, surgiu na frente da casa de seu amigo YURI MONTEIRO DOS SANTOS, e iniciou uma discussão com ele. Em seguida, eles iniciaram luta corporal, porém o acusado sacou uma arma de fogo, que portava na cintura, e apontou em direção a YURI. Temendo pela vida do amigo, a testemunha interveio e pediu que as partes cessassem as agressões. Contudo, o acusado efetuou disparos de arma de fogo na direção de YURI, mas não conseguiu acertá-lo, pois, ele se desviou. Depois disso, o acusado ainda foi imobilizado pelos vizinhos.

A testemunha YURI MONTEIRO DOS SANTOS narrou que o princípio da confusão se deu porque seu cachorro defecou na calçada da residência do acusado. Horas depois, o acusado surgiu na frente de sua residência e passou a empurrá-lo. Para se defender, a testemunha desferiu um soco no rosto do acusado, que caiu ao chão. Assim que se levantou, o acusado sacou a arma de fogo que portava na cintura, com a intenção de atingi-lo, efetuou dois disparos de arma de fogo. Depois, o acusado foi contido pelos vizinhos, mas ainda conseguiu efetuar mais um disparo

A testemunha MANOEL GARCIA DOS SANTOS, genitor de YURI, narrou que a confusão se deu em razão de o cachorro de YURI ter defecado na frente da residência do acusado. Horas depois, o acusado surgiu na frente da casa de YURI e começou a empurrá-lo. Ato contínuo, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo na direção a YURI. Diante disso, o acusado foi contido por dois vizinhos, mas ainda conseguiu efetuar mais dois disparos.

A informante ALANA RUBIA DA SILVA CHAVES, esposa do acusado, contou que foi desrespeitada por YURI MONTEIRO DA SILVA. Além disso, narrou que YURI começou a confusão, pois, desferiu um soco no rosto do acusado. Ato contínuo, o acusado sacou a arma de fogo, mas não efetuou disparos na direção de YURI. Segundo a informante, o genitor de YURI atingiu a cabeça do acusado com uma barra de concreto, em seguida, os vizinhos tentaram tirar a arma de fogo de suas mãos, quando os disparos foram efetuados.

Em seu interrogatório, o acusado informou que YURI MONTEIRO DA SILVA desrespeitou sua esposa. Justificou que sacou a arma de fogo, apenas para se defender das agressões de YURI, porém não efetuou disparos na direção sua dele. Ademais, contou que foi atingido na cabeça e caiu ao chão desfalecido

Na hipótese, as imagens convergem em identificar os clarões de luz que comprovaram os disparos de arma de fogo, evidenciadas após análise pericial. No mais os vídeos registraram, o momento em que pessoas tentavam desarmar o recorrente
FRANCISCO SARAIVA CHAVES NETO, como se pode observar pelos relatos testemunhais constantes dos autos, que emprestaram sustentabilidade ao enredo descrito na inicial acusatória. Desse modo, diante das inarredáveis evidencias da ocorrência dos fatos, da materialidade e autoria delitiva, temerário se cogitar na ausência de provas, restando demasiadamente comprovado, o protagonismo do recorrente FRANCISCO SARAIVA CHAVES NETO no delito de disparo de arma de fogo, nos termos do
artigo 15 da Lei nº 10.826/2003.

III – DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGITIMA DEFESA.

Na espécie, a defesa técnica asseverou o pleito absolutório com supedâneo na legítima defesa, tendo em vista que o recorrente apenas teria repelido a injusta provocação da vítima. Nesse viés, sem respaldo o pleito defensivo.

A rubrica lateral do tipo descrito no art. 25 do CP, descreve:

“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Diante das provas dos autos, se pode observar que o recorrente teria reagido de forma excessiva, ao utilizar uma arma de fogo na ocasião, pois naquele momento, não se encontrava em situação de grave ameaça à sua integridade física ou à de terceiros, pois, segundo se extraem do acervo processual, o recorrente iniciou a discussão com a vítima e ainda que alegue ter agido em legítima defesa, as evidencias convergiram em descrever que o apelante seguiu em direção ao ofendido e passou a empurrá-lo.

Notadamente, a vítima não portava qualquer tipo de armamento no momento da discussão. Contudo, o réu efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo, colocando em risco a segurança de todos os presentes no local. Nesse cenário, para o reconhecimento da excludente de ilicitude pautada na legítima defesa seria indispensável que o acervo probatório demonstrasse que o agente tenha usado moderadamente dos meios necessários, buscando repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, nos termos do artigo 25 do Código Penal, circunstâncias não demonstradas na espécie.

APELAÇÃO CRIMINAL 5751863-38.2022.8.09. 0011 3ª CÂMARA CRIMINAL COMARCA: RIO VERDE APELANTE: MAURO LUIZ PASSARINHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: Desa. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA E-mail: mlcotolentino@tjgo.jus.br EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude pautada na legítima defesa é indispensável que o acervo probatório demonstre que o agente tenha usado moderadamente dos meios necessários, buscando repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, nos termos do artigo 25 do Código Penal, circunstâncias não demonstradas na espécie. Outrossim, satisfatoriamente comprovada a prática do crime de ameaça (art. 147, CP), sobretudo pelas declarações das vítimas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 57518633820228090011 RIO VERDE, Relator.: Des(a) DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Na hipótese, malgrado as fotos juntadas pela defesa demonstrarem que o recorrente foi lesionado por YURI, as demais evidencias ratificaram que o recorrente iniciou o confronto, partindo para cima de YURI, de posse de uma arma de fogo, em clara demonstração de desproporcionalidade de forças em face da suposta agressão. Desse modo, restou cabalmente configurado, que o recorrente foi o responsável por iniciar à injusta agressão, ainda que Yuri tenha desferido socos contra FRANCISCO, estaria todo tempo desarmado. Dessa forma, diante da dinâmica dos fatos e das provas do acervo processual, temerário o acolhimento da causa legal de exclusão de ilicitude por legitima defesa.

Desse modo, diante da imutabilidade dos fatos em face do não acolhimento das teses defensivas, e por consequência, não houve qualquer repercussão na quantidade de pena fixada, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tampouco no
decisum
hostilizado que inviabilizou a substituição da reprimenda por restritivas de direito, sob o argumento da absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I. Logo, inviável a substituição da pena por restritivas de direito.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 02/07/2026